Tribunal: TJSP
Processo: 2255006-13.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida rescisão parcial do julgado, com redimensionamento das penas por meio da redução da pena-base. Improcedência.

Adequada resposta punitiva ao caso em testilha. A) Inadequado o uso do excepcional instrumento processual em tela, deixando de se amoldar às estreitas hipóteses do art. 621 do CPP, para propor o reexame das

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida rescisão parcial do julgado, com redimensionamento das penas por meio da redução da pena-base. Improcedência.

Adequada resposta punitiva ao caso em testilha. A) Inadequado o uso do excepcional instrumento processual em tela, deixando de se amoldar às estreitas hipóteses do art. 621 do CPP, para propor o reexame das penas. – B) Irrepreensibilidade na dosagem das penas. Peticionário apreendido com grande quantidade de drogas (40 porções de "maconha", 40 porções de cocaína e 08 porções de "crack"). Critério de elevação bem justificado, à luz da norma primária de densificação das penas – art. 42 da Lei no 11.343/06. Precedentes.

Improcedência.